Tribunal: TJDFT
Processo: 0752728-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0752728-10.2020.8.07.0000 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Inovare Construtora e Incorporadora EIRELI – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (Id 77605194) que, nos autos do cumprimento de sentença manejado por Nathalia da Rocha Feitosa Soares e outros contra a ora agravante, rejeitou a impugnação apresentada pela executada quanto ao laudo de avaliação, confeccionado por oficial de justiça, do imóvel localizado na QS 03, Rua 432, Lote 03, Águas Claras/DF, e homologou a estimativa de preço apresentada no referido laudo, fixando-a na quantia de R$ 2.150.000,00 (dois milhões cento e cinquenta mil reais). Na decisão agravada, a magistrada de origem destacou o seguinte: A impugnação não merece acolhida. O oficial de justiça avaliador possui os conhecimentos técnicos da área em que atua. Não exerce a profissão baseado em "achismo" como alega a requerida. Veja-se que para a avaliação do imóvel empreendeu pesquisa de preço com imóvel semelhante, pesquisa de mercado junto à sítios de internet especializados, imobiliárias e corretores, além de consulta à entidades notoriamente vinculadas ao mercado imobiliário. Por outro lado, é notório os efeitos negativos da pandemia pela Covid-19 na economia do país. A alteração no preço dos imóveis não poderia ficar imune à crise econômica desencadeada. Por conseguinte, se mostra razoável e mesmo previsível a depreciação nos preços de imóveis para o ano 2020 em relação ao valor praticado em 2019, quando ainda o mercado imobiliário não sofria as duras consequências da pandemia. Ressalto que o procedimento adotado pelo oficial de justiça avaliador se mostrou técnico e adequado à avaliação realizada, já que se utilizou dos parâmetros e técnicas recomendados e usualmente adotados pelos profissionais da área para o desempenho da função. Portanto, não vislumbro erro na avaliação do imóvel e nem causa que justifique a realização de nova avaliação. Ante o exposto, homologo a avaliação realizada e fixo o preço do imóvel no valor avaliado, R$ 2.150.000,00 (dois milhões e centro e cinquenta mil reais). A parte credora requer a alienação do bem em hasta pública. Preclusa esta decisão, intime-se o Leiloeiro Público para designação de hasta para alienação do bem. (Id 77605194 do processo de referência) Em razões recursais (Id 22273615), a agravante alega, em suma, que o valor indicado pelo oficial de justiça para o bem não condiz com o valor de mercado atual, inclusive considerando outra avaliação também realizada por oficial de justiça deste Tribunal no ano de 2019, o qual indicou o preço do bem na quantia de R$ 2.380.000,00 (dois milhões trezentos e oitenta mil reais). Afirma não fazer sentido a observação do oficial do de justiça sobre a pesquisa de preços com base na Comissão de Valores Imobiliários, porquanto a “respectiva comissão não serve como parâmetro para venda de imóvel entre particulares”, visto que “atua de forma a regulamentar o mercado financeiro, conciliando interesses de investidores e empresas de capital aberto”. Salienta que, mesmo com os problemas causados pela pandemia da Covid-19, os imóveis registraram alta em seus valores, diante da redução da taxa SELIC e das taxas de juros, o que tornou o cenário positivo para compra de imóveis. Fala que a avaliação de imóveis deve seguir normas técnicas, destacando a distinção entre preço, valor e oferta. Cita a importância da localização do imóvel avaliado, que se encontra em área nobre deste Distrito Federal. Diz que “a Abecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança) divulgou, boletim totalmente o oposto ao do Sr. Oficial de Justiça, ou seja, que o mercado imobiliário cresceu”, inclusive no qual foi apontada valorização dos bens imóveis nesse período de pandemia. Afirma ter o juízo de origem homologado laudo de avaliação do imóvel com base em preço vil, o que é vedado pelas normas processuais. Aduz que “o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos produzidos nos autos, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil”. Indica a ocorrência dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Entende ser “necessária a suspensão imediata da execução para que não se designe hasta pública enquanto não se houver a reavaliação do bem penhorado”. Argumenta sobre a norma prevista no art. 874 do CPC que prevê a execução menos gravosa para a parte executada. Ao final, formula os seguintes pedidos: i) Preliminarmente, seja concedido o efeito suspensivo, até ulterior decisão destacando-se a reversibilidade da decisão, no sentido de que ocorra a suspensão da sobre o imóvel de matrícula 246.723, haja vista, a existência de prejudicialidade externa sobre o imóvel penhorado, pois está em discussão o real valor. Sendo necessária a cassação imediata de qualquer medida de atos expropriatórios, bem como a imediata comunicação ao Juízo de Piso, conforme possibilidade prevista no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. ii) No mérito, o aceite por este Juízo dos motivos apresentados pela Agravante para a reforma da r. decisão agravada, vem requerer a suspensão imediata da execução sobre o bem penhorado, bem como que seja reformada a decisão que homologou o valor de avaliação do imóvel penhorado, devendo ser considerado o valor de acordo com padrões razoáveis de avaliação do bem em mercado, sob pena de prejuízos irreversíveis Agravante, homologando o valor do imóvel em R$ 2.380.000,00 (Dois milhões, trezentos e oitenta mil de reais), conforme id 74845861 do processo de origem, por ser medida de direito e justiça. Preparo recolhido (Id 22273617). O agravo de instrumento não foi conhecido por esta relatoria com fundamento na interposição intempestiva (Id 22385309). A parte agravante interpôs agravo interno em que pleiteou a reconsideração ou a reforma da decisão atacada para admitir o processamento do agravo de instrumento (Id 23238619). Os agravados não apresentaram contrarrazões ao agravo interno (Id 23989333). A decisão de não conhecimento foi reconsiderada por esta relatoria. Na ocasião, determinou-se a manifestação da persistência do interesse recursal, em razão de os leilões terem sido frustrados, com possibilidade de requerimento de nova avaliação no processo devido à determinação de suspensão pelo prazo de 180 dias (Id 24682946). A parte agravante se manifestou pela perda do objeto do recurso e requereu seja o recurso julgado prejudicado (Id 24962873). É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. A parte agravante se manifestou no sentido de haver desaparecido o interesse no julgamento do agravo de instrumento que atacou decisão que rejeitou sua impugnação à avaliação do bem imóvel penhorado, em razão de os leilões terem sido frustrados e o juízo haver determinado a suspensão do processo pelo prazo de 180 dias, porque futuramente poderá requerer nova avaliação. Depreendo do teor dessa assertiva a desistência, porque a parte considerou não lhe ser mais útil o agravo de instrumento pelos fatos supervenientes ocorridos após sua interposição, possibilitadores de futura renovação do pedido de avaliação do bem penhorado. O art. 998 do CPC[2] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII[3], do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. A parte agravante apresentou petição em que confirmou não mais ter interesse no processamento do recurso e requereu, em essência, sua extinção. Entendo, de acordo com o caput do artigo 200[4] do CPC, que a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[5] que afirma a desnecessidade da homologação judicial para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII[6] prevê a homologação da desistência pelo juiz como fundamento para a extinção do processo. Segundo o art. 87, VIII, do RITJDFT também é conferida semelhante atribuição ao relator para homologar a desistência monocraticamente. Por esse motivo, entendo ser necessária a homologação da desistência para a extinção do recurso sem resolução do mérito. À vista do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC[7] e no art. 87, VIII, do RITJDFT[8] HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do agravo de instrumento apresentada pela parte agravante. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Com a preclusão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [4] Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. [5] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [6] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; [7] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso [8] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;